Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada), do artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e do artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se as provas existentes nos autos são suficientes para manter a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O réu foi abordado em via pública, após avistar a viatura policial e desviar a rota com sua motocicleta. Em busca pessoal, os agentes encontraram cerca de 8 (oito) gramas de maconha, em 4 (quatro) porções, além de 1 (uma) munição calibre .38 e R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, composto por uma nota de R$ 100,00 (cem reais) e uma nota de R$ 10,00 (dez reais), que o réu afirmou ser fruto de seu trabalho.
4. Os policiais afirmaram que o réu confessou que a droga se destinaria à comercialização ilícita, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), a porção, versão confirmada pelo acusado perante a autoridade policial, mas não reiterada em juízo, diante da revelia.
5. Consoante entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG, a confissão extrajudicial caracteriza-se como meio de obtenção de provas e funciona como elemento norteador da atuação dos órgãos investigativos, mas não pode embasar a sentença condenatória.
6. A ausência de provas capazes de ratificar a confissão extrajudicial do réu, como a apreensão de apetrechos comumente utilizados na traficância de drogas, a localização de dinheiro fracionado em notas de pequenos valores, a apreensão de quantidade razoável de entorpecentes ou individualização da prática de atos próprios de comercialização de drogas, impede a condenação do réu pela prática do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2009, por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
7. Embora o porte ilegal de munição configure crime de perigo abstrato, os Tribunais Superiores admitem o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude da incidência do princípio da insignificância, em situações específicas, nas quais há o simples porte de munição em pequenas quantidades e desprovido de arma de fogo.
8. Comprovado que a réu praticou o crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), uma vez que foi flagrado na posse de bem objeto de crime anterior (consistente em um aparelho celular), sem a individualização do primo que lhe vendeu o bem, como nome completo, telefone válido, endereço ou indicação de onde poderia ser encontrado, recibo de compra, comprovante de transferência de valores e testemunhas da transação.
9. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, a fim de afastar o dolo de receptação. Isso porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido para absolver o réu dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e manter a condenação pelo crime de receptação, com alteração do regime para o aberto e substituição da pena corporal por uma medida restritiva de direitos.